Tribunal: STF
Processo: RHC 203964
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Celso Euripedes Martins da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.6.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 552.108/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta do processo que a prisão preventiva do recorrente foi decretada na fase investigatória, pela acusação de homicídio qualificado, expedido o primeiro mandado em 31.8.1993 (fls. 6-8, e-doc. 5), que permaneceu em aberto durante toda a instrução.
    Em 17.9.1993, o juízo de primeira instância recebeu a denúncia (fl. 11, e-doc. 5).
    O recorrente apresentou, por advogado constituído, pedidos de liberdade provisória (fls. 1-5, e-doc. 7), defesa prévia (fls. 9-10, e-doc. 8), alegações finais (fls. 10-12, e-doc. 11) e outras petições.
    Em 25.9.1996, o juízo de primeira instância pronunciou o recorrente e, por estar foragido, manteve a prisão preventiva (fls. 19-21, e-doc. 11).
    Em 5.10.2009, o juízo de primeira instância determinou a intimação do recorrente por edital (fl. 20, e-doc. 12).
    Em 17.2.2010, os advogados constituídos renunciaram aos poderes outorgados pelo recorrente por não conseguirem localizá-lo (fls. 11-12, e-doc. 13). O recorrente foi intimado da renúncia por edital (fls. 15-17, e-doc. 13).
    O juízo da Segunda Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Campo Grande/MS nomeou o advogado Ronaldo de Souza Franca como defensor dativo (fl. 30, e-doc. 13). O defensor dativo peticionou e juntou documentos em defesa do recorrente (fls. 35-37, e-doc. 13 e fls. 1-9, e-doc. 14).
    Em 15.3.2010, o recorrente, Celso Eurípedes Martins da Silva, foi condenado, após votação pelo Tribunal do Júri, à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 11-18, e-doc. 14).
    Contra essa sentença o defensor dativo interpôs apelação (fls. 29-37, e-doc. 14 e fl. 1, e-doc. 15).
    3. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação defensiva em 29.7.2010 (fls. 11-17, e-doc. 16), certificado o trânsito em julgado em 18.8.2010 (fl. 20, e-doc. 16).
    Em 15.9.2010, foi expedido o mandado de prisão por condenação definitiva (fl. 27, e-doc. 16) e, após diversas diligências infrutíferas, o paciente foi preso em 10.7.2019, em Maringá/PR (fls. 28-29, e-doc. 17).
    4. O recorrente ajuizou, por novo advogado constituído, revisão criminal em 1º.8.2019 (fls. 29-59, e-doc. 1).
    A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou improcedente a Revisão Criminal n. 1409576-61.2019.8.12.0000/MS em 13.11.2019 (fls. 54-78, e-doc. 19). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO OCORRIDO EM 1993 – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - RÉU FORAGIDO - CITAÇÃO POR EDITAL - CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR COM PODERES ESPECIAIS - DEFESA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRONÚNCIA EM 1996 - INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – EXTRAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO POR FAMILIAR - RENOVAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM 2005 - ADVENTO DA LEI 11.689/08 – DESIGNAÇÃO DO JÚRI - INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA VIA EDITAL – INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PARA FASE DO 422, DO CPP - DESIGNAÇÃO DA DATA DO JÚRI- INTIMAÇÃO POR EDITAL DO RÉU – RENÚNCIA DA DEFESA TÉCNICA - DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - CONDENAÇÃO – INTIMAÇÃO DO RÉU VIA EDITAL PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO OU  SE MANIFESTAR – INÉRCIA - CONDENAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2010 - NULIDADES APONTADAS PELO NOVO PATRONO DO REVISIONANTE - INOCORRÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE.
    Ausente nulidade quanto à determinação do juízo de citação via edital ao receber a denúncia, uma vez que decretada a prisão preventiva sem a localização do acusado, sendo que ‘Encontrando-se o réu foragido, em lugar incerto e não sabido, correta a determinação da citação editalícia. Contudo, a constituição de advogado, mediante procuração nos autos, configura comparecimento espontâneo do acusado, suprindo eventual falta ou nulidade da citação (Precedentes). (STJ.HC293.320/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em11/11/2014, DJe 01/12/2014).’
    Afasta-se a alegação de nulidade de intimação para sessão de julgamento do júri, uma vez que o revisionando, réu revel, foi intimado via edital para sessão de julgamento do júri, com o nome por extenso atrelado ao número do processo,seguida da intimação de sua defesa técnica da data designada da sessão do Tribunal do Júri. 
    Problemas de comunicação entre advogado e cliente são questões extraprocessuais que devem ser dirimidas no âmbito administrativo e não têm o condão de gerar nulidade processual.
    A nomeação de defensor dativo para atuação perante o Tribunal do Júri, com a devida intimação do réu por edital, com posterior apresentação de apelação,aponta para garantia da ampla defesa. 
    Registre-se que ‘consoante o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do julgamento deve ser arguida em tempo razoável, sob pena de, ante as particularidades concretas do caso,ser convalidada. [...]. Apesar do direito à plenitude da defesa, a inércia do defensor e o transcurso de considerável lapso temporal esvaziam a alegação de ocorrência de prejuízo [...] e evidenciam que, no afã de superar a coisa julgada e de rever a condenação criminal, a defesa alça o sistema de nulidades a uma sinuosidade técnica por onde se escoa a substância do processo, enquanto resultado, o que não se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas. (STJ. HC 272.255/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, Dje17/12/2014)’.
    Temos aqui o efeito sanatório do tempo, da preclusão e da coisa julgada sobre eventuais nulidades ocorridas no curso do processo, prestigiando-se a segurança jurídica” (fls. 54-55, e-doc. 19).
    5. Em 11.12.2019, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento da Revisão Criminal n. 1409576-61.2019.8.12.0000/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 552.108/MS no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu a anulação do processo desde a intimação por edital da sessão do Tribunal do Júri ou desde a renúncia do advogado constituído ou do edital de intimação do acusado para constituição de novo advogado (fls. 3-27, e-doc. 1).
    Em 13.12.2019, a liminar foi indeferida (fls. 1-3, vol. 23).
    Em 16.6.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, recebeu o pedido de reconsideração como agravo regimental e não conheceu do recurso (vol. 41).
    Em 7.12.2020, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 194.704/MS, impetrado neste Supremo Tribunal em favor do recorrente, mas, considerando o decurso de quase um ano da impetração do Habeas Corpus n. 552.108/MS sem que tivesse sido julgado o mérito da ação, recomendei ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento da impetração com a celeridade que o caso requeria, especialmente pela idade do paciente (mais de setenta anos) (vol. 56).
    A defesa pediu adiamento do julgamento e informou que o paciente estava em prisão domiciliar (vol. 62).
    Em 1º.6.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente. A publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos. Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal – CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012.
    3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia. A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal. Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente.
    4. Habeas corpus não conhecido” (fls. 1-2, vol. 72).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que não poderia ter sido intimado por edital, pois, “Em que pese o Recorrente tenha sido citado por edital, pois não foi localizado na época da citação em 1994, se existia nos autos um novo endereço informado pelo Parquet, mormente após o processo ficar arquivado por mais de 10 (dez) anos, não era permitido intimar o acusado por edital antes de se realizar uma tentativa de intimá-lo pessoalmente no referido endereço” (fls. 10-11, e-doc. 77).
    Acrescenta que “não foram esgotadas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do acusado, tornando-se nula a intimação por edital” (fl. 11, e-doc. 77).
    Argumenta que “a intimação por edital, considerada como intimação ficta, exige escorreita perfeição, por se tratar de comunicação precária e que dificilmente alcança a publicidade necessária. De tal modo, a presença de informações errôneas no edital de intimação também acarretam a nulidade desta intimação” (fl. 13, e-doc. 77).
    Suscita ilegalidade na renúncia dos advogados e menciona que “o que se impugna nesta ocasião é ausência de comunicação ao acusado feita pelos próprios defensores constituídos ou ao menos a comprovação de tentativas infrutíferas de contato, necessárias para que a renúncia pudesse produzir efeitos na ação penal” (fl. 17, e-doc. 77).
    Sustenta que, “após a comunicação da Renúncia pelos patronos, mais uma vez, ao em vez de tentar comunicar o Recorrente no endereço atualizado fornecido nos autos pelo MPE/MS, foi determinada sua intimação por edital no prazo de 05 (cinco) dias (fls. 400 e-STJ), sem qualquer previsão legal para tal prazo exíguo, acerca da Renúncia dos patronos.
    Portanto, é equivocado o argumento utilizado pela 5ª Turma do STJ, pois não se aplica ao caso a redação do art. 420, II do CPP que dispensa a intimação pessoal do acusado quando houver defensor constituído e este for intimado, uma vez que os advogados constituídos renunciaram logo após a designação de data para o julgamento perante o Tribunal do Júri” (fl. 17, e-doc. 77).
    Assevera que “se está diante de hipótese em que se aplica o art. 431 combinado com o art. 420, inciso I do CPP (e não inciso II), o qual prevê ser obrigatória a intimação pessoal do acusado quando seu patrocínio na causa for realizado por defensor nomeado” (fl. 18, e-doc. 77).
    Ressalta que estariam “demonstradas as 02 (duas) nulidades flagrantes no presente caso, a primeira relacionada a intimação por edital para comunicação da data de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que fossem esgotados todos os meios disponíveis para intimação pessoal do Recorrente, ressaltando ainda que o edital possuía erros na qualificação; e a segunda relacionada a não produção dos efeitos da renúncia dos defensores constituídos sem qualquer comprovação de tentativa de contato com o Recorrente que novamente foi comunicado por via de edital” (fl. 18, e-doc. 77).
    Assevera afronta ao “direito à ampla defesa (Art. 5º LV da CF), a plenitude de defesa (Art. 5º XXXVIII, ‘a’ da CF) e, sobretudo, o direito à livre escolha de seu defensor técnico (Art. 8º.2, ‘e’, Dec. 678/92)” (fl. 18, e-doc. 77).
    Este os requerimentos e o pedido: 
    “Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso com o fim de:
    a) Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida LIMINAR até o julgamento de mérito do presente recurso ordinário em habeas corpus, suspendendo a execução da pena e permitindo que o Recorrente aguarde o julgamento em liberdade;
    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a liminar, fato que não se espera, requer seja solicitada informações à Autoridade Coatora, após com o Parecer da Procuradoria, seja dado provimento ao recurso para anular o processo desde a intimação por edital da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 389 do e-STJ) ou desde a renúncia dos advogados constituídos (fls. 396/397 do e-STJ), em ambos os casos permitindo que o Recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri” (fls. 19-20, e-doc. 77).
    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o desprovimento do recurso. Ressaltou que, mesmo tendo advogado constituído, “o recorrente Celso Euripedes Martins da Silva, em momento algum, compareceu, pessoalmente, para a prática de atos processuais realizados no bojo da ação penal nº 0380025-61.1993.8.12.0001” e “que em 24.11.2005, o Ministério Público Estadual forneceu três endereços distintos do recorrente à POLINTER, quais sejam: (1) Chácaras José Antônio Pereira, Corredor Público 02, Loteamento Rita Vieira, Campo Grande - MS; (2) Rua 25 de Dezembro, nº 1930, Vila Célia, Campo Grande - MS (fl. 346); e (3) Rua Dr. Mario Clapier Urbinatti, s/nº, Ap. 01, Jardim Canada, Maringá - PR (fl. 357/359) a fim de cumprir o mandado de prisão expedido em face daquele. Contudo, como se sabe, esta ordem de prisão não foi cumprida (e-STJ, f. 364)” (vol. 87).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 18.8.2010 (fl. 20, e-doc. 16).
    O Habeas Corpus n. 552.108/MS, objeto do presente recurso ordinário, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 11.12.2019, nove anos após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por alegadas nulidades na intimação do recorrente para a sessão do Júri e na forma da renúncia pelos antigos advogados constituídos.
    9. As questões suscitadas pelo recorrente foram exaustivamente discutidas e minuciosamente refutadas na revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Tem-se no voto condutor do acórdão pelo qual afastadas as nulidades arguidas pelo recorrente:
    “Trata-se de revisão criminal interposta por Celso Eurípedes Martins da Silva.
    Conforme relatado, a condenação de CELSO é oriunda de processo do Tribunal do Júri e, embora não haja insurgência acerca de julgamento contrário às provas dos autos, baseando a ação revisional apenas em nulidades ocorridas durante a tramitação do processo, oportuno se faz uma retrospectiva fática dos eventos ocorridos nos Autos Físicos n. 001.93.380025-0 (0380025-61.1993.8.12.0001 - Ação Penal de Competência do Júri), requisitados por esta Relatora:
    1) Em 23 de junho de 1993, noticiada a tentativa de homicídio de Anízio Furtado de Souza, ocorrida em Campo Grande-MS (f.08-07), sendo iniciadas as investigações. A vítima veio a óbito em 12 de julho de 1993 em decorrência dos ferimentos (f.24-25).
    A causa da morte de ANÍZIO foi ‘septicemia causada por ação pérfuro-contundente-projétil de arma de fogo’ (f.153-certidão de óbito).
    2) Apurado no decorrer das investigações que o mandante do crime teria sido CELSO, mas o alvo era Sandoval Bezerra dos Santos, em razão de desavenças envolvendo excesso de área na Fazenda Bela Vista (f.23/26-27/37-38).
    3) No decorrer das investigações do referido delito, em 9 de julho de 1993, CELSO, representado pelo advogado Wander Silvano Correa ofereceu representação em desfavor de Sandoval Bezerra dos Santos pela suposta prática de ameaça (f.42-55).
    Na referida representação constou que CELSO era domiciliado à Rua das Garças, 1.435, em Campo Grande-MS (f.42), sendo o mesmo endereço repetido na procuração outorgada a seu advogado (f.50).
    4) Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva de CELSO em 31 de agosto de 1993 (f.76). Adianto aqui que referido mandado de prisão cautelar nunca foi cumprido, tendo o requerente, durante todo o inquérito policial e trâmite processual, permanecido na condição de foragido.
    5) Após o encerramento do inquérito policial, em 13 de setembro de 1993, José Alexandre de Souza, Ademar Honório da Silva foram denunciados como incursos nas penas do art. 121,§ 2º, I (mediante paga) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima/surpresa) c/c artigo 20, §3º e artigo 29 todos do CP e CELSO como incurso nas penas do art. 121, §2º, I (motivo torpe), do CP.
    De acordo com a denúncia, CELSO contratou SANDOVAL em 1989 para levantar, cercar e externar divisas da Fazenda Bela Vista, localizada em Sonora-MS, sendo que o contratado constatou excesso de área de mil hectares, sendo esta cercada e anexada ao imóvel rural do requerente.
    SANDOVAL passou a entender ter direito à metade da área excedente, exigindo pagamento de CELSO mediante ameaças. SANDOVAL, em setembro de 1992, alienou a área que entendia ser sua para José Dias Neto, residente em Maringá-PR, recebeu sinal e parte do pagamento, sendo o negócio desfeito por intervenção de CELSO.
    Em razão de tal fato, SANDOVAL passou a repetir as ameaças e CELSO teria resolvido matá-lo.
    Para a execução do crime, CELSO contratou José Alexandre de Souza e prometeu pagar sessenta mil cruzeiros reais, adiantando pequena parte do pagamento. Por seu turno, José Alexandre de Souza chamou Ademar Honório da Silva para praticar da empreitada criminosa, passando, então a observarem SANDOVAL.
    Ocorre que no dia 23 de junho de 1993, Anízio Furtado de Souza, conduzindo o veículo costumeiramente utilizado por SANDOVAL, chegou ao local onde já estavam JOSÉ ALEXANDRE e ADEMAR.
    De imediato, JOSÉ ALEXANDRE foi até o veículo, sacou a arma e efetuou disparos de arma de fogo contra ANÍZIO empreendendo fuga em motocicleta conduzida por HONÓRIO.
    ANÍZIO foi socorrido, mas veio a óbito em razão dos ferimentos em 12 de julho de 1993.
    6) A denúncia foi recebida em 19/9/1993 (f.80), dando origem ao Processo 93.14259-3 (0014259-37.1993.8.12.0001 - Ação Penal de Competência do Júri) que prosseguiu somente quanto aos corréus, havendo desmembramento do feito.
    Ao receber a denúncia em 17 de setembro de 1993, o juiz singular determinou a citação por edital de CELSO.
    Relembro aqui que a autoridade policial havia representado pela prisão preventiva de CELSO pelo risco de fuga (f.37-38 dos autos físicos), sendo o pedido acolhido e o mandado de prisão expedido em 31 de agosto de 1993 (f.76-78 dos autos físicos), porém nunca foi cumprido, uma vez que o requerente não foi localizado, estando assim, desde a fase policial, presumidamente, em local incerto em não sabido.
    7) Paralelamente, no dia 24 de setembro de 1993, CELSO formulou pedido de liberdade provisória representado pelo advogado Dr. Rene Siufi, onde se extrai do teor da peça processual amplo domínio fático do ocorrido.
    Na procuração assinada por CELSO, em 20 de setembro de 1993, consta poderes especiais, entre eles, para confessar.
    Tanto na petição, como na procuração, foi novamente informado que CELSO residia à Rua das Garças , 1435, em Campo Grande-MS.
    8) Na audiência que determinou o desmembramento do feito, realizada em 6 de outubro de 1993, como CELSO havia sido citado via edital e constituído advogado particular, foi determinada a intimação para nova audiência(f.133), sendo expedido mandado de intimação de sua defesa técnica (136).
    A audiência não foi realizada por ausência de CELSO (f.136), sendo decretada sua revelia em 22 de novembro de 1993 (f.137), havendo intimação de seu advogado para apresentação de defesa prévia.
    9) A defesa prévia de CELSO foi apresentada em 9 de dezembro de 1993, sendo arroladas 9 testemunhas, sem insurgência contra a citação por edital e o aproveitamento e juntada do interrogatório dos corréus no processo (f.139-140).
    10) Em 2 de março de 1994, o advogado Dr. Rene Siufi substabeleceu com reserva de poderes ao então advogado Dr. Renzo Siufi, OAB/MS 5.961 e o Dr. Honório Suguita, OAB/MS 4.898 (f.149).
    No mesmo dia, realizada audiência para oitiva das testemunhas, com a presença dos dois advogados de CELSO (f.154).
    Destaca-se dos referidos depoimentos, colhidos na presença da defesa técnica do requerente:
    a) Darcy Machado: que cobraram pelo serviço e falaram que o contratante era Celso Eurípedes. Que conhece CELSO há muitos anos, desde 1974, que sabe que ele é grileiro de terras (f.155-156).
    b) Davi dos Santos Guimarães: que JOSÉ ALEXANDRE trabalhou para CELSO e ouviu dizer que ele tinha rixa com SANDOVAL (f.157).
    c) Sandoval Bezerra dos Santos: que à época dos fatos andava no veículo da vítima. Que ficou sabendo que CELSO queria matá-lo e, na Delegacia, que o requerente foi o mandante do crime. Afirmou que CELSO o ameaçou de morte várias vezes (f.158-159).
    d) Celso de Araújo: que no hospital ANÍZIO disse que ‘foi o xará do depoente’ que mandou matar e contou sobre desentendimento de negócio entre CELSO, ora requerente, e SANDOVAL (f.160-161).
    e) Anézia Furtado de Souza: que seu filho falou que Celso Eurípedes ‘tinha mandado os elementos matarem matado SANDOVAL’ (f.162-163).
    f) Nicanor Furtado de Souza: que a vítima falou que queriam matar SANDOVAL a mando de CELSO (f.166).
    11) Em 23 de agosto de 1994 ocorreu nova audiência de instrução e julgamento com a presença do advogado Dr. Honório Suguita, sendo ouvido o irmão do requerente (f.173-175).
    12) Em 26 de abril de 1995 realizada audiência de instrução e julgamento com a presença do advogado Dr. Honório Suguita, sendo ouvida a testemunha Luiz Roberto Rodrigues (f.183).
    Referida testemunha disse expressamente que ‘morou vizinho do acusado Celso Eurípedes, que então fizeram amizade; que não sabe por onde anda o réu Celso’ (f.183).
    13) Manifestação de CELSO através de sua defesa técnica, às f.185/191/201, requerendo a oitiva das testemunhas faltantes, o que foi deferido às f.186/193.
    14) Oitiva das testemunhas de defesa Roberto Alves Vieira, João Moraes Tavares, Áureo Pereira em 10/8/1995, 19/10/1995 e 20/6/1996, com a presença do Dr. Honório Suguita (f.187-188/195-196).
    15) Em 5/8/1996 protocolizada a petição de alegações finais de CELSO assinada pelos advogados Dr. Rene Siufi e Dr. Honório Suguita (f.211-213).
    16) CELSO foi pronunciado em 25 de setembro de 1996 (f.219-221), com intimação da defesa técnica via imprensa oficial conforme certidão de f.222vº.
    17) Em 5 de agosto de 1997, Luiz Carlos Lopes Martins compareceu em cartório, afirmou ser primo de CELSO e solicitou autorização para extração de cópias para encaminhar ao advogado da família, sendo o pedido autorizado (f.225).
    Portanto, estabelecido que tivemos uma primeira fase de processo afeto ao Tribunal do Júri onde CELSO, apesar de citado por edital, constituiu advogado particular com poderes especiais, sendo que sua defesa técnica, formada por três advogados, participou ativamente do processo, não sendo aventada nenhuma nulidade.
    Afasta-se aqui a primeira alegação de nulidade arguida na revisão criminal, qual seja, da nulidade da citação por edital sem esgotamento de todos os meios para localização do acusado.
    Decorridos 25 anos da citação via edital (f.102-103), em síntese, sustenta a parte que há nulidade nos autos porque o magistrado, ao receber a denúncia, ‘prontamente, determinou a citação por edital aduzindo que o Revisionando estaria em lugar incerto e não sabido (fls. 80).’ (sic).
    De fato, ao receber a denúncia em 17 de setembro de 1993, o juiz singular determinou a citação por edital de CELSO, uma vez que decretada sua prisão preventiva, ele não foi localizado, estando assim, desde a fase policial, presumidamente, em local incerto em não sabido.
    Contudo, tais fatos são irrelevantes porque CELSO constituiu advogado particular com poderes especiais que o representou durante toda instrução criminal e apresentou alegações finais.
    Dessume-se dos autos que, após o recebimento da denúncia, CELSO, por meio de patrono particular, formulou pedido de liberdade provisória, j